Tribunal: TJES
Processo: 0032494-52.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032494-52.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELITON LUIZ DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade do réu por acidente de trânsito e o condenou ao ressarcimento de valor pago pela seguradora a título de indenização securitária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegada frenagem abrupta do veículo segurado é apta a afastar a presunção de culpa do condutor que colide na traseira e, por consequência, sua obrigação de ressarcir a seguradora pelo pagamento da indenização securitária.

RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira decorre do art. 29, II, do CTB. Compete ao condutor manter distância de segurança e atenção compatível com as condições de tráfego e clima.

Não houve comprovação de que a frenagem realizada pelo veículo segurado ocorreu de forma abrupta, sem justificativa plausível ou de modo ilícito, a ponto de romper o nexo causal do acidente.

O boletim de ocorrência e o depoimento colhido em juízo confirmam a dinâmica do acidente descrita pela autora, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira decorre do art. 29, II, do CTB, sendo de sua responsabilidade manter distância de segurança mesmo em condições adversas de trânsito e clima. 2. A alegação de frenagem abrupta do veículo à frente, sem comprovação de sua ilicitude ou imprevisibilidade, não afasta o dever de indenizar o dano decorrente da colisão traseira.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032494-52.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S, RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES11364-S
APELADO: WELITON LUIZ DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: BRUNO MILHORATO BARBOSA - ES13019, SAMUEL FABRETTI JUNIOR - ES11671-A

VOTO

No que concerne à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, verifica-se que, embora de forma concisa, o apelante expôs os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma. Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se houve culpa do apelante pelo acidente de trânsito que ensejou o pagamento da indenização securitária pela autora, ora apelada, ou se a conduta do segurado contribuiu decisivamente para a ocorrência do sinistro, afastando a responsabilidade do réu.

A sentença de origem, ao analisar a prova oral colhida e o boletim de ocorrência, reconheceu a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, nos termos do art. 29, II, do CTB, destacando que, embora chovesse no momento do acidente, competia ao condutor manter distância de segurança e atenção redobrada, sendo previsível a possibilidade de frenagem pelo veículo que segue à frente, de modo que não vislumbrou elementos aptos a afastar a responsabilidade do réu.

Por outro lado, o apelante sustenta que a frenagem abrupta do veículo segurado teria rompido o nexo de causalidade.

No entanto, não há elementos nos autos que demonstrem que a frenagem realizada pelo veículo segurado tenha ocorrido sem justificativa plausível ou de forma indevida, tampouco que tenha havido caso fortuito ou força maior capaz de romper o nexo causal. Ao contrário, a mera alegação de frenagem abrupta, sem comprovação de sua imprevisibilidade e ilicitude, não afasta a responsabilidade do condutor que colide na traseira, sendo obrigação deste manter distância de segurança compatível com as condições de tráfego e clima, inclusive em dias chuvosos, para evitar colisões.

Ademais, o boletim de ocorrência e o depoimento colhido em juízo corroboram a dinâmica do acidente descrita na inicial, inexistindo prova em sentido contrário apta a afastar a presunção legal.

Dessa forma, mantenho a sentença recorrida, reconhecendo a responsabilidade do apelante pelo acidente e a obrigação de ressarcir a apelada pelo valor pago a título de indenização securitária ao segurado.

Em tempo, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante neste momento processual.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observada a gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira